Tribunal: CARF
Processo: 10980.016504/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016504/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.188 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
WILSON PORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016504/2008-74
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016504/2008-74

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 67/71), lavrada em 21/11/2008, em
desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2006, formalizou o
lançamento de ofício contendo as infrações de omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 4.128,00 e dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 35.346,10.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 84/93), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, em 03/12/2008 (fl. 81), o contribuinte apresentou, em 24/12/2008,
por intermédio de procurador (fl. 92), a impugnação de fls. 82 a 91, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 151), alegando que a ausência de informação
sobre rendimentos recebidos no resgate de contribuições à previdência privada não se
configuraria como omissão de rendimentos e, ainda, que comprovou de forma
suficiente as despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste anual.
Afirma que resgatou, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005,
rendimentos de contribuição à previdência privada, junto ao Bradesco Vida e
Previdência, deixando de consignar essa informação na declaração, o que, no entanto,
não teria trazido prejuízo ao Fisco, por se tratarem de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, nos termos da Medida Provisória n°209, de 2004, convertida na
Lei n° 11.053, de 2004, cujo art. 1° e § 2° que transcreve.
Dentro desse entendimento, aduz que a ausência dessa informação não alterou o
imposto apurado na declaração, a teor do disposto no art. 83, II do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda — RIR11999), também,
transcrito na petição.
Diz ter comprovado as despesas médicas deduzidas na declaração e relaciona
cheques bancários utilizados nos pagamentos aos profissionais Robson Ampessan e
Thomas Jefferson Lemos Pessoa, num total de R$ 15.200,00, que não havia
apresentado anteriormente em razão do curto prazo concedido na intimação. Solicita
acatamento dessa comprovação.
Insurge-se quanto à glosa das demais despesas médicas, a despeito da
apresentação dos recibos correspondentes, e de ter esclarecido à autoridade autuante a
realização dos pagamentos em dinheiro. Traz à colação o art. 80, § 1°, II do
RIR11999, para enfatizar que os documentos comprobat6rios preenchiam os requisitos
legais, não havendo, assim, razão que justificasse o afastamento da presunção de
veracidade dos mesmos.
Apoia essas razões em jurisprudência administrativa, colacionando ementas de
julgados dos Conselhos de Contribuintes, ratificando que os pagamentos foram
efetuados em dinheiro e que os documentos solicitados poderiam, quando muito,
servir como prova subsidiária, e nunca ter exibição obrigatória. Ressalta que o art. 1°
do Decreto-Lei n° 857, de 1969, consolidou o curso forçado da meda nacional, que
deve ser aceita pelo credor, não se podendo impedir seu uso nos pagamentos de
obrigações financeiras.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016504/2008-74

Reitera que não foram trazidos pelo Fisco elementos de convicção capazes de
afastar a presunção de validade dos recibos, entendendo que, por esse motivo e por
estarem comprovadas, pelas cópias de cheques bancários, a maior parte dos
pagamentos, impenderia cancelar-se o total da autuação.
Instruem a petição, às fls. 115 a 150, cópias de recibos e de declarações dos
profissionais, de informes anuais de rendimentos declarados e de cheques bancários.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-32.955 (e-fls. 154/160), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ISENÇÃO. REQUISITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A exclusão da incidência do imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de
ajuste anual, sobre o valor do resgate das contribuições de previdência privada
que corresponder as parcelas de contribuições efetuadas no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido da pessoa física, somente será
admitida quando do desligamento do plano e se devidamente comprovada.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada A comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo pagamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Restabelece-se a dedução das despesas médicas pleiteadas na declaração de
ajuste anual, com efetivo pagamento comprovado nos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas têm eficácia restrita as partes constantes dos
processos respectivos, não se estendendo a terceiros, e sua simples citação não
supre a necessidade de apresentação da prova material solicitada pelo Fisco.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
165/175), basicamente, combatendo pontualmente os argumentos expendidos na decisão anterior
e reiterando seus argumentos expendidos na peça impugnatória a fim de restabelecer as deduções
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016504/2008-74

glosadas e que não omitiu rendimentos, não acrescentando mais nenhum outro elemento de
prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 4.128,00 e a dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.046,10.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016504/2008-74

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Alega o impugnante que os rendimentos considerados omitidos na autuação
estariam sujeitos à tributação definitiva, portanto não influenciariam na apuração do
imposto na declaração de ajuste anual, não se constituindo em infração. Contudo, não
traz aos autos qualquer comprovação dessa alegação. Os informes anuais de
rendimentos de cópias as fls.124 a 127 se reportam aos rendimentos informados pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual (fl. 59), sobre os quais não há litígio.
A autuação, por sua vez, se deu com base na Dirf de fl. 06, apresentada pela
fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência (CNPJ 51.990.695/0001- 37),
informando rendimentos sob código de receita 3223 (Resgate de previdência privada e
Fapi — não optantes), tendo como fato gerador resgates totais ou parciais, pagos por
entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora, relativos a planos de
benefícios de caráter previdenciário estruturados nas modalidades de contribuição
definida ou contribuição variável, e resgates totais ou parciais de Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi) em decorrência de desligamento dos
respectivos planos, pagos a pessoa física residente no Brasil, quando não optantes pela
tributação exclusiva de que trata o art. 1° da Lei n° 11.053, de 2004, e com regime de
tributação previsto no art. 3° do mesmo dispositivo legal, dispondo que o imposto
retido será considerado antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual da
pessoa física.
A hipótese aventada pelo impugnante, com regime de tributação exclusivo na
fonte, seria aquela abraçada pelo código 5565 (Beneficio ou Resgate de Previdência
Privada e Fapi — optantes), com fato gerador em pagamento de valores a titulo de
benefícios ou resgates de valores acumulados, relativos a planos de caráter
previdenciário, por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora,
estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, bem
como seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência e Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi), aos participantes ou assistidos, optantes
pelo regime de tributação de que trata o art. 1° da Lei n° 11.053, de 2004.
Em não constando dos autos documentação comprobatória a ser contraposta ao
conteúdo da Dirf, apresentada pela fonte pagadora por determinação legal, que,
portanto, goza de presunção de veracidade, não se pode concluir por outra forma de
tributação que não a de rendimento sujeito ao ajuste anual.
Quanto A dedução de despesas médicas, que o contribuinte pretende ver
integralmente restabelecida, há que se observar, primeiramente, o que estabelece o art.
8°, II, a e § 2°, II e III da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as sornas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos a tributação
definitiva;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016504/2008-74

II - das deduções relativas..
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2°- O disposto na alínea "a" do inciso II:
(...)
II- restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Portanto, não merece reforma a autuação quanto à glosa de despesas médicas
relativas a Estela Inês Menegatti, não relacionada como dependente na declaração (fl.
60), no total de R$ 9.046,10, conforme descrito na autuação (fls. 77 e 78).
Quanto à comprovação de despesas médicas deduzidas na declaração de ajuste
anual, dispõe, ainda, o art. 8°, § 2°, III da Lei n°9.250, de 1995:
Art. 8° (..)
III — limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, estabelece o art. 73 e § 1° do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda — RIR11999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juizo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 4').
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de
provar determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, §3° do
Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções pleiteadas são expressivas e cabe ao Fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4° do Decreto-
Lei n° 5.844, de 1943.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016504/2008-74

Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios
do devido processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao
sujeito passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito
alegado, apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da
irregularidade apontada.
Desse modo, restabelecem-se as deduções a seguir discriminadas, com efetivo
pagamento comprovado as fls. 128 a 148, devendo ser mantida a glosa das despesas
em relação as quais o contribuinte, intimado a fazê-lo (fl. 41), não logrou comprovar o
efetivo desembolso dos valores correspondentes.
...
Desse modo, cabe cancelar o imposto suplementar de R$ 4.207,50 e
consectários legais, relativos A parcela da dedução restabelecida (R$ 13.000,00 + R$
2.300,00 = R$ 15.300,00 x 27,5%).
Quanto A jurisprudência colacionada, por si só, não supre a necessidade de
apresentação da prova material que o interessado não trouxe aos autos. Além disso,
tais julgados têm eficácia restrita As partes constantes dos processos respectivos, não
se estendendo a terceiros.
Sendo de se notar que, contrariamente ao intento do impugnante, pode-se citar,
a titulo ilustrativo, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda:
IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - Diante de elementos que colocam em
dúvida a idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem
isso, o simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa.
(Primeiro Conselho de Contribuintes; Quarta Câmara; Acórdão n° 104-
21.813; Sessão de 16/08/2006)
Também acerca da glosa de despesas baseadas exclusivamente em recibos
médicos, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4' Região:
"TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
RECIBO. INSUFICIÊNCIA.
Não há corno se aceitar, como comprovação de despesa médica, recibo emitido em
contornos excessivamente, no qual não se explicita sequer o procedimento médico que
teria sido realizado nem qual teria sido o destinatário especifico deste tratamento.
Prejudica, ainda, a aceitação da veracidade do recibo o fato de a despesa declarada pelo
contribuinte, referente a um único serviço médico, no montante de R$ 28.500,00,
representar o equivalente a 50,589% do total do seu rendimento tributável no exercício
de 1996.
Sendo inválido o documento de recibo apresentado pelo contribuinte, mostra-se legitima
a glosa da despesa promovida pela autoridade fiscal. Inexiste vicio no auto de infração
impugnado. (TRF 43 Regido; Segunda Turma; Apelação Cível; Processo n°
2000710600154011RS; 31/01/2006)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016504/2008-74

Diante dessas considerações e não tendo o impugnante se desincumbido do
ônus de comprovar o direito à dedução pretendida, hi que se manter a glosa fiscal.
Isso posto, voto no sentido de considerar parcialmente procedente o lançamento,
cancelando R$ 4.207,50 imposto suplementar, e consectários legais, e mantendo R$
2.405,36 de imposto suplementar, R$ 1.804,02 de multa de oficio de 75% e encargos
legais.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital